Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-03.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000471-03.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), RAMAO MARTINS (APELADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO”
- MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante do contrato e devolvida pelo motivo “não existe o número”, é forçoso convir que não houve a regular constituição em mora, requisito essencial para a efetivação da garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
,

objetivando a reforma da sentença que
julgou extinto o feito, com base no art. 485, IV, do CPC, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
, promovida em desfavor de
Ramão Martins
.

Para tal desiderato,
sustenta a necessidade de reconhecimento da revelia do apelado e, ainda, que o devedor foi devidamente constituído em mora através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Pugna
, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, uma vez que restou comprovada a mora através de notificação extrajudicial e, ainda, para que seja invertida a condenação em honorários e deferida a restituição do valor de nota fiscal do bem.

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 54943028.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
Ramão Martins
, lastreado no Contrato de Alienação Fiduciária n° 8604.147
, que estava inadimplente no valor de R$ 14.193,35 (quatorze mil, cento e noventa e três reais e trinta e cinco centavos)
, financiamento que foi utilizado para a aquisição do veículo Siena, marca: Fiat, ano/mod.: 2014/2014, placa OAP-1361.

Para tanto, trouxe aos autos o Contrato de Alienação Fiduciária (Id 54940695 - Pág. 9) e Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (Id 54940695 - Pág. 4), dentre outros documentos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, inobstante aplicar os efeitos da revelia ao apelado (Id 54943021 - Pág. 2), o que afasta a necessidade de reconhecimento nesta instância recursal, como requerido pelo apelante, julgou improcedente a ação, diante da ausência da constituição em mora do devedor.

Vejamos.

É sabido que a jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato.

In casu
, pelo que se observa dos autos, a notificação extrajudicial não foi encaminhada para endereço do contrato, uma vez que no contrato de alienação fiduciária (Id 54940695 - Pág. 9), consta como endereço do devedor, ora apelado, na Rua Rio Teles Pires, 689, CEP 78578-000, no município de Ipiranga do Norte/MT e, por outro lado, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço na Rua Rio Pires, 689, CEP 78890-000, Sorriso/MT.

Verifica-se, ainda, que o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO EXISTE O NÚMERO” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 43299465 - Pág. 98).

Portanto, a notificação encaminhada e não entregue, inclusive, para local diverso do endereço contratual do devedor não é hábil para comprovar sua constituição em mora.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA – ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado nos autos que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato, considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora.
A constituição em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão motivo pelo qual a sua ausência acarreta o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento do mérito.”
(TJ-MT - AC: 10099390320208110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO –– MORA NÃO COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO. “1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de BUSCA e APREENSÃO é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de BUSCA e APREENSÃO.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato, considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de BUSCA e APREENSÃO
.
Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de BUSCA e APREENSÃO é medida que se impõe.
” (N.U 1012817-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

(destaquei)

Não estando comprovada a mora da agravada, agiu com acerto o magistrado de piso, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020